Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ação indenizatória. Danos morais reflexos. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Alta hospitalar. Ausência de nexo de causalidade. Imprevisibilidade do agravamento do quadro clínico. Inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais reflexos decorrentes de suposto erro médico cometido em unidade hospitalar pública. O autor alega que sua genitora recebeu alta hospitalar de forma prematura, o que teria resultado na piora de seu quadro clínico e, posteriormente, em seu óbito. Requer compensação no valor de R$ 150.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar a ensejar a responsabilidade civil do Estado e a consequente compensação por danos morais reflexos.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma motivada. No caso, a parte que pretendia a prova testemunhal não traz nenhuma peculiaridade que justifique a realização, ao revés, corrobora com a conclusão de que o que se pretendia provar estava registrado no prontuário médico, que foi submetido à perícia técnica. Preliminar rejeitada.
4. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, com fundamento na teoria do risco administrativo, desde que presentes os elementos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo de causalidade.
5. O laudo pericial conclui que a alta hospitalar foi concedida com base na melhora clínica da paciente e na ausência de sinais de gravidade, sendo imprevisível a evolução posterior do quadro clínico que culminou no óbito.
6. O agravamento do estado de saúde e o óbito decorreram de complicações imprevisíveis, agravadas pela condição clínica preexistente da paciente, não havendo erro médico que justifique a responsabilização do Estado. A perícia técnica é conclusiva quanto à ausência de nexo de causalidade entre a conduta médica e o desfecho fatal, tornando inviável a condenação estatal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal é legítimo quando a matéria controvertida depende de prova técnica já está suficientemente demonstrada por prova documental e pericial. 2. A responsabilidade civil do Estado depende da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado, o que não se verifica quando a piora do quadro clínico do paciente decorre de complicações imprevisíveis e agravadas por condições preexistentes”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940688, 0713329-12.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.